Tribunal: TJBA
Processo: 8000619-62.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000619-62.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS DE SOUZA E CABRAL e outros

Advogado(s)
:
EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA, WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CULTIVO INDUSTRIAL DE CANNABIS SATIVA EM ZONA RURAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR SUPOSTA ILICITUDE PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu MARCOS DE SOUZA E CABRAL e SENILTON DOMÍCIO DE SÁ da imputação dos delitos previstos nos arts. 33, §1º, I e II, e 35 da Lei nº 11.343/2006. A sentença de primeiro grau declarou nulas todas as provas colhidas ao argumento de que o ingresso na propriedade rural se fundou exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias, configurando violação de domicílio.

2.
Os fatos.
Em 14 de março de 2022, policiais militares da CIPE Caatinga diligenciaram até a Fazenda Queimada Velha, zona rural de Remanso/BA, onde localizaram plantação industrial de
Cannabis Sativa
com mais de 33.000 pés em dois talhões, dotada de sistema de irrigação com poços artesianos, acampamento de suporte e cronograma técnico de cultivo. Marcos foi encontrado na residência da propriedade, onde exercia função de administrador da empreitada; Senilton foi interceptado no único caminho de acesso ao plantio, portando enxada e garrafa d'água. No interior do veículo VW/Gol estacionado na propriedade foram apreendidas 4.600g de sementes de
Cannabis Sativa.

3. O Ministério Público pugna pela reforma integral da sentença e pela condenação dos réus nas três imputações originais, sustentando que a operação policial estava amparada em justa causa, que as provas são lícitas e que materialidade e autoria estão plenamente demonstradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a diligência policial iniciada a partir de denúncia anônima corroborada por monitoramento aéreo prévio com drone constituiu violação ilegal de domicílio apta a contaminar todo o acervo probatório; (ii) verificar se materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão suficientemente demonstradas; e (iii) analisar se o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) está caracterizado diante da estrutura operacional identificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A premissa fática da sentença absolutória de que não houve diligência prévia à denúncia anônima contraria diretamente o depoimento do Soldado Luciano Soares Antero, que afirmou em audiência que o plantio foi identificado previamente por drone, o qual "sempre participa das diligências com antecedência" e forneceu as coordenadas geográficas precisas utilizadas na operação. A sentença confundiu dois momentos operacionais distintos do drone, quais sejam, o sobrevoo de inteligência anterior à operação e o mapeamento posterior à chegada da guarnição.

6.
A denúncia anônima corroborada por monitoramento aéreo prévio, que resultou em coordenadas geográficas precisas do plantio, configura fundadas razões suficientes para legitimar a diligência policial, nos termos do Tema 280 de Repercussão Geral do STF (RE 603.616/RO).

7.
O plantio de
Cannabis
com pés de mais de dois metros estava situado em área aberta, visível da via pública no momento em que a guarnição chegou à estrada de acesso, e havia sido previamente identificado por reconhecimento aéreo. Esses elementos configuram situação de flagrante de crime permanente que legitima a ação estatal independentemente de ingresso domiciliar.

8.
O ingresso na residência de Marcos, ademais, contou com seu consentimento espontâneo, conforme depoimentos concordantes e independentes dos Soldados Luciano e Francisco, que descreveram postura colaborativa do réu durante toda a diligência.

9.
A teoria da fonte independente de provas afasta eventual nulidade, pois o plantio industrial, já registrado por sobrevoo de drone e localizado em espaço aberto, seria fatalmente encontrado independentemente de qualquer ingresso domiciliar.

10.
As alegações de violência policial não encontram amparo no conjunto probatório. Os interrogatórios policiais prestados horas após o suposto espancamento, a petição de relaxamento de prisão tecnicamente elaborada pelos advogados constituídos e a audiência de custódia, que seria o momento processual instituído precisamente para esse fim, não contêm uma única menção a agressão ou coação. A versão de violência surgiu apenas meses depois, no interrogatório judicial, em contradição com o silêncio total inicial.

11.
A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Constatação nº 2022 17 PC 001017-01, que identificou as plantas como
Cannabis Sativa
, e pelo Auto de Exibição e Apreensão, que registra 33.210 pés erradicados, 205g de maconha e 4.600g de sementes.

12.
A autoria do réu Marcos restou demonstrada diante da residência de aproximadamente um ano na fazenda, pela admissão extrajudicial de ser "um dos donos" do plantio e de que receberia entre R$30.000 e R$40.000 pela apuração dos entorpecentes, e pelo veículo registrado em seu uso que continha as sementes apreendidas.

13.
A autoria de Senilton, por sua vez, resta evidenciada por sua interceptação no único caminho de acesso ao plantio, portando ferramentas de cultivo da droga; por sua autodeclaração espontânea como trabalhador do plantio no momento do flagrante; e pela notícia de prisão anterior por cultivo de entorpecentes em outro estado.

14.
As 4.600g de sementes de
Cannabis Sativa
, embora formalmente enquadráveis no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006, foram apreendidas no mesmo contexto fático, no mesmo espaço temporal e a serviço da mesma empreitada criminosa que sustentou o cultivo erradicado. Por integrarem o ciclo produtivo já em curso, sem autonomia de injusto, o crime-meio, qual seja, ter em depósito matéria-prima para preparação de droga, é absorvido pelo crime-fim — semear, cultivar e fazer a colheita — pelo princípio da consunção. A punição autônoma configuraria
bis in idem
.

15.
O crime de associação para o tráfico está caracterizado pela infraestrutura técnica permanente (sistema de irrigação com poços artesianos, acampamento de suporte), pelo investimento de capital por consórcio de financiadores, pela divisão estável de funções entre os réus e por terceiros não identificados, e pela duração da operação superior a doze meses, elementos que demonstram vínculo associativo estável e permanente, inconfundível com mero concurso ocasional de agentes.

16.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) é inaplicável a réus que, durante mais de doze meses, administraram plantação industrial de entorpecentes em estrutura associativa, pois o benefício destina-se ao traficante eventual e episódico, não a quem faz do tráfico atividade habitual e organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença absolutória e condenar MARCOS DE SOUZA E CABRAL e SENILTON DOMÍCIO DE SÁ como incursos nas penas dos arts. 33, §1º, II, e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, fixando-se para ambos a pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa. Rejeitada a imputação autônoma fundada no art. 33, §1º, I, por força do princípio da consunção.

Tese de julgamento
: "1. A denúncia anônima corroborada por monitoramento aéreo prévio com drone, que identifica e geolocaliza plantio de entorpecentes antes da operação policial, configura fundadas razões suficientes para legitimar a diligência, afastando a ilicitude das provas colhidas. 2. O cultivo de Cannabis Sativa em área aberta, visível da via pública e previamente identificado por reconhecimento aéreo, configura situação de flagrante de crime permanente que legitima a ação policial independentemente de ingresso domiciliar. 3. As sementes de Cannabis apreendidas no mesmo contexto fático do cultivo industrial, quando destinadas a perpetuar o mesmo ciclo produtivo em curso, são absorvidas pelo crime de semear, cultivar e fazer a colheita (art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/2006) pelo princípio da consunção, sem autonomia de injusto que justifique punição em separado. 4. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) está caracterizado quando a empreitada criminosa conta com infraestrutura permanente, divisão estável de funções, aporte de capital por consórcio de sócios e duração prolongada, elementos que revelam vínculo associativo estável e permanente. 5. É inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) ao agente que, por período superior a doze meses, administra plantação industrial de entorpecentes em estrutura associativa organizada."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, "a", e 44, I; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §1º, I e II, §4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280/RG); STF, ED no RE 1.491.517, Plenário; STJ, AgRg no HC nº 751.172/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20/09/2022; STJ, AgRg no RHC nº 159.796/DF; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01/07/2024; STJ, AgRg no HC nº 813.544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 945.549/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02/04/2025; STJ, AREsp nº 2.474.267, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/08/2024; Súmula nº 232/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de apelação nº

8000619-62.2022.8.05.0208
,
da Comarca de Remanso/Ba, tendo com recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorridos

MARCOS DE SOUZA E CABRAL
e
SENILTON DOMÍCIO DE SÁ.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, à unanimidade,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .